Tribunal: TJPA
Processo: 0005395-50.2016.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2020-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
2ª Turma de Direito Privado
Gabinete Des. José Maria Teixeira do Rosário

Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento n.º0005395-50.2016.8.14.0000
Embargante: Agropecuária Santa Bárbara Xinguara S/A (Adv.: Pedro Bentes Pinheiro e outros)
Embargado: O V. acórdão n.º198.035 (fls. 345/347v); Charles Costa da Natividade e outra (Adv.: José Batista Gonçalves Afonso e outra).
Desembargador Relator: José Maria Teixeira do Rosário
Relatório

Agropecuária Santa Bárbara Xinguara S/A
, por seus procuradores, interpôs Embargos de Declaração em face do V. Acórdão em epígrafe, em razão dos fundamentos de fato e de direito abaixo expostos.

Sustenta a existência de
error in judicando
no julgamento do agravo interno, sob o argumento de que a decisão agravada possui cunho decisório.

Diz que o ato questionado não se trata de mero despacho, como considerou a turma julgadora, mas de decisão interlocutória, ante a possibilidade de alteração dos fatos e mérito do processo.

Afirma que a decisão impugnada se enquadra na regra do artigo 1015, VI, do atual CPC, uma vez que versa claramente sobre exibição de documentos, pois se trata de pronunciamento judicial que requer apresentação de documento suscetível de discussão meritória nos autos do processo.

Alega que a discussão acerca do domínio da propriedade, por qualquer das partes e interessados no processo judicial, gera por si só nulidade, em razão da natureza especial do rito das possessórias. Assim, entende que não há que se falar em expedição de ofícios aos órgãos federais para se manifestarem sobre o domínio da propriedade.

Diante dos fatos acima, requer o provimento dos embargos.

Não foram apresentadas contrarrazões (certidão de fl. 357).

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão deste feito em pauta de julgamento Virtual.

Belém, 26 de novembro de 2019
JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO
Desembargador Relator
Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento n.º0005395-50.2016.8.14.0000
Embargante: Agropecuária Santa Bárbara Xinguara S/A (Adv.: Pedro Bentes Pinheiro e outros)
Embargado: O V. acórdão n.º198.035 (fls. 345/347v); Charles Costa da Natividade e outra (Adv.: José Batista Gonçalves Afonso e outra).
Desembargador Relator: José Maria Teixeira do Rosário
Voto

Os embargos de declaração foram opostos com observância do prazo previsto no artigo 1023 do atual Código de Processo Civil, razão pela qual os conheço.

Cediço que os embargos de declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de suprir eventual lacuna havida no julgado, desde que provocada por omissão, contradição ou obscuridade.

No caso em apreço não houve qualquer omissão ou contradição passível de integração ou aclaramento, sendo manifesto o intuito da embargante em rediscutir a matéria já decidida por esta Corte no recurso.

A recorrente traz nesses embargos argumentos de mérito, relatando sobre a possibilidade de oposição de agravo de instrumento contra o ato considerado por esta Corte como despacho, trazendo os mesmos argumentos do seu recurso, os quais não foram conhecidos por esta Corte, que entendeu não ser cabível a interposição de agravo, por não estar no rol do artigo 1015 do NCPC.

Os argumentos trazidos pela embargante não se constituem em vício passível de integração, mas se referem ao seu inconformismo sobre a decisão e, portanto, incabível a análise em sede de Embargos de Declaração.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
por não vislumbrar qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão objurgada.

É como voto.

Belém,
JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO
Desembargador Relator
Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento n.º0005395-50.2016.8.14.0000
Embargante: Agropecuária Santa Bárbara Xinguara S/A (Adv.: Pedro Bentes Pinheiro e outros)
Embargado: O V. acórdão n.º198.035 (fls. 345/347v); Charles Costa da Natividade e outra (Adv.: José Batista Gonçalves Afonso e outra).
Desembargador Relator: José Maria Teixeira do Rosário
ACÓRDÃO Nº
_________
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTENCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.

Os embargos de declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de suprir eventual lacuna havida no julgado, desde que provocada por omissão, contradição ou obscuridade.
2.

No caso em apreço não houve qualquer omissão ou contradição passível de integração ou aclaramento, sendo manifesto o intuito da embargante em rediscutir a matéria já decidida por esta Corte no recurso.
3.

A recorrente traz nesses embargos argumentos de mérito, relatando sobre a possibilidade de oposição de agravo de instrumento contra o ato considerado por esta Corte como despacho, trazendo os mesmos argumentos do seu recurso, os quais não foram conhecidos por esta Corte, que entendeu não ser cabível a interposição de agravo, por não estar no rol do artigo 1015 do NCPC.
4.

Os argumentos trazidos pela embargante não se constituem em vício passível de integração, mas se referem ao seu inconformismo sobre a decisão e, portanto, incabível a análise em sede de Embargos de Declaração.
5.

Recurso Conhecido e Desprovido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de março do ano de 2020.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Sr. Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

Desembargador
JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO.